Tribunal: TJES
Processo: 5003373-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003373-86.2022.8.08.0000

AGTES:

ITAU UNIBANCO S/A
e
BANCO ITAUCARD S/A

AGDO:

CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PODERES PARA TRANSIGIR. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO

RECURSO DESPROVIDO
.

1.

O julgador
a quo
designou
audiência conciliatória, alertando que
o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretaria, dentre outros, a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, conforme art. 104-A, §2º, do CDC.

2. Realizada a audiência, restou verificado que os agravantes não se fizeram representar com prepostos com poderes para transigir, estando apenas representados por advogada, todavia também sem poderes para transigir, tendo o julgador
a quo
determinado, em relação aos mesmos, a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos na mora.

3.
Não se enxerga qualquer mácula no proceder do julgador
a quo
, tendo este se limitado a aplicar os comandos trazidos pelo
recente art. 104-A, §2º, do CDC.

4. Válido consignar que a advogada dos agravantes não fez qualquer ressalva em audiência em face do consignado pelo julgador quanto a ausência de poderes para transigir, tendo se limitado a requerer a concessão de prazo para a juntada de substabelecimento, o que foi prontamente deferido. Ora, a concessão de prazo para a juntada de substabelecimento visando regularizar a representação processual não tem o condão de infirmar a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora estabelecida pelo art. 104-A, §2º, do CDC, porquanto os poderes especiais e plenos para transigir deveriam ter sido demonstrados por ocasião da audiência.

5. A primeira vista, o escopo da lei foi concentrar na audiência conciliatória todos os credores, prestigiando uma solução consensual, o que invariavelmente necessita da demonstração da existência de
poderes especiais e plenos para transigir. Ademais,
é princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual a lei não contém palavras inúteis, devendo ser compreendidas como tendo alguma eficácia.

6. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 24 de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003373-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
AGRAVADO: CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003373-86.2022.8.08.0000

AGTES: ITAU UNIBANCO S/A
e
BANCO ITAUCARD S/A

AGDO: CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ITAU UNIBANCO S/A
e
BANCO ITAUCARD S/A
, haja vista estarem inconformados com a decisão (ID 2470155, p. 50-51 e 67) que, nos autos do
“pedido de repactuação de dívidas – lei do superendividamento”
apresentado por
CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA SILVA
, impôs-lhes a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, na forma do art. 104-A, § 2º, do CDC.

Em seu articulado (ID 2470099, p. 01-08), os agravantes postulam a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o que segue: (i) ao contrário do consignado pelo julgador
a quo
, compareceu a audiência de conciliação através de advogada com poderes para transigir, na forma estabelecida pelo art. 104-A, § 2º, do CDC; (ii) o julgador
a quo
, a despeito de deferir o prazo de 10 (dez) dias para a juntada de substabelecimento, determinou, ainda assim, sérias e imediatas consequências em razão da ausência do aludido instrumento na audiência conciliatória de que trata o art. 140-A do CDC, o que não se afigura acertado, e; (iii) como se não bastasse, o agravado, apesar de ter apresentado o plano de pagamento do saldo devedor, não informou de forma correta sua renda familiar, prejudicando a correta análise de sua pretensão.

A
antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 2641297, p. 01-04).

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 10 de outubro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003373-86.2022.8.08.0000

AGTES: ITAU UNIBANCO S/A
e
BANCO ITAUCARD S/A

AGDO: CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ITAU UNIBANCO S/A
e
BANCO ITAUCARD S/A
, haja vista estarem inconformados com a decisão (ID 2470155, p. 50-51 e 67) que, nos autos do
“pedido de repactuação de dívidas – lei do superendividamento”
apresentado por
CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA SILVA
, impôs-lhes a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, na forma do art. 104-A, § 2º, do CDC.

In casu
, o agravado ajuizou a ação de origem em desfavor dos agravantes e também em face do Banco Votarantim S/A, do Banco Banestes S/A e da EDP S/A, sob o argumento de que
“por desconhecimento das consequências e do montante de cada dívida assumida, assumiu um superendividamento insuperável, superando a R$ 503.360,28 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e vinte e oito centavos) em dívidas, obrigando a buscar a repactuação”
. Na oportunidade, o agravado individualizou os débitos e, ainda, apresentou uma proposta de plano de pagamento, conforme o art. 104-A do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021.

A propósito, assim dispõe o aludido dispositivo legal:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

Diante desse cenário, o julgador
a quo
designou
audiência conciliatória, alertando que
o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretaria, dentre outros, a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, conforme art. 104-A, §2º, do CDC (ID 2470146, p. 30-32).

Realizada a audiência em 31/03/2022, restou verificado que os agravantes não se fizeram representar com prepostos com poderes para transigir, estando apenas representados por advogada, todavia também sem poderes para transigir, tendo o julgador
a quo
determinado, em relação aos mesmos, a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos na mora, valendo consignar os seguintes trechos da respectiva ata (ID 2470155, p. 50-51):

[...] Analisando os documentos juntados aos autos, verificou o MM Juiz que o BANCO VOTORANTIM S/A, CANCO ITAUCARD E ITAU UNIBANCO, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não se fizeram representar nesta audiência com prepostos com poderes para transigir, sendo que o Banco Votorantim sequer compareceu nesta conciliação, e o Banco Itaú Unibanco e Cartão de Crédito Itaucard S.A. apenas se encontram representados por advogada sem poderes para transigir. Sendo assim, na forma do artigo 104-A, §2º, do CDC, determino a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, EXCETUANDO-SE APENAS A EDP, EIS QUE A MESMA SE FEZ REPRESENTAR POR PREPOSTO COM PODERES PARA TRANSIGIR. Não tendo havido êxito na conciliação, INSTAURO processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. Determino ao Sr. Escrivão que proceda a imediata citação dos credores, na forma do artigo 104-B, caput, do CDC. Dada a palavra a ilustre advogada do Banco Itaú Unibanco e Cartão de Crédito Itaucard S.A. requereu a juntada de substabelecimento, o que foi deferido por este juízo, no prazo de 10 dias, tendo sido disponibilizado ao autor o telefone da advogada que está tratando do caso em São Paulo. [...]

Destarte, não enxergo qualquer mácula no proceder do julgador
a quo
, tendo este se limitado a aplicar os comandos trazidos pelo recente art. 104-A, §2º, do CDC.

Válido consignar que a advogada dos agravantes não fez qualquer ressalva em audiência em face do consignado pelo julgador quanto a ausência de poderes para transigir, tendo se limitado a requerer a concessão de prazo para a juntada de substabelecimento, o que foi prontamente deferido. Ora, a concessão de prazo para a juntada de substabelecimento visando regularizar a representação processual não tem o condão de infirmar a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora estabelecida pelo art. 104-A, §2º, do CDC, porquanto os poderes especiais e plenos para transigir deveriam ter sido demonstrados por ocasião da audiência.

A primeira vista, o escopo da lei foi concentrar na audiência conciliatória todos os credores, prestigiando uma solução consensual, o que invariavelmente necessita da demonstração da existência de poderes especiais e plenos para transigir. Ademais,
é princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual a lei não contém palavras inúteis, devendo ser compreendidas como tendo alguma eficácia.

Por último, destaco que o julgador
a quo
não impôs, de pronto, o plano de pagamento trazido pelo agravado na petição inicial, tendo, por ora, apenas determinado a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, o que impede adentrar neste tema.

Desta feita, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003373-86.2022.8.08.0000

AGTES:

ITAU UNIBANCO S/A
e
BANCO ITAUCARD S/A

AGDO:

CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PODERES PARA TRANSIGIR. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO

RECURSO DESPROVIDO
.

1.

O julgador
a quo
designou
audiência conciliatória, alertando que
o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretaria, dentre outros, a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, conforme art. 104-A, §2º, do CDC.

2. Realizada a audiência, restou verificado que os agravantes não se fizeram representar com prepostos com poderes para transigir, estando apenas representados por advogada, todavia também sem poderes para transigir, tendo o julgador
a quo
determinado, em relação aos mesmos, a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos na mora.

3.
Não se enxerga qualquer mácula no proceder do julgador
a quo
, tendo este se limitado a aplicar os comandos trazidos pelo
recente art. 104-A, §2º, do CDC.

4. Válido consignar que a advogada dos agravantes não fez qualquer ressalva em audiência em face do consignado pelo julgador quanto a ausência de poderes para transigir, tendo se limitado a requerer a concessão de prazo para a juntada de substabelecimento, o que foi prontamente deferido. Ora, a concessão de prazo para a juntada de substabelecimento visando regularizar a representação processual não tem o condão de infirmar a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora estabelecida pelo art. 104-A, §2º, do CDC, porquanto os poderes especiais e plenos para transigir deveriam ter sido demonstrados por ocasião da audiência.

5. A primeira vista, o escopo da lei foi concentrar na audiência conciliatória todos os credores, prestigiando uma solução consensual, o que invariavelmente necessita da demonstração da existência de
poderes especiais e plenos para transigir. Ademais,
é princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual a lei não contém palavras inúteis, devendo ser compreendidas como tendo alguma eficácia.

6. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.